Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-58.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017662-58.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSA MARIA GONCALVES DE BRITO - CPF: 319.593.691-72 (EMBARGANTE), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO AMORIM BRITO - CPF: 137.448.951-49 (EMBARGANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), ROSA MARIA GONCALVES DE BRITO - CPF: 319.593.691-72 (EMBARGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO AMORIM BRITO - CPF: 137.448.951-49 (EMBARGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (EMBARGANTE), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1017662-58.2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Rosa Maria Gonçalves de Brito e outro

Embargada:
Erbe Incorporadora 076 Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
– RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1017662-58.2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Rosa Maria Gonçalves de Brito e outro

Embargada:
Erbe Incorporadora 076 Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rosa Maria Gonçalves de Brito e outro em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante ao desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 138296150).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1017662-58.2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Rosa Maria Gonçalves de Brito e outro

Embargada:
Erbe Incorporadora 076 Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes asseveram a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pelo embargado.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem
“
Condeno solidariamente as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.
”
(id. 119598050).

No caso, pleiteiam os embargantes a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022